Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706612-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR APELADO: THALYS AUGUSTO DE ALCANTARA ANJOS À secretaria: anote-se substabelecimento de ID 70150560. Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 69729778). Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES